Tribunal: TJBA
Processo: 8043357-02.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043357-02.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EUNICE DE ARAUJO CASTRO Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO POR PRESCRIÇÃO. IRDR TEMA 18 DO TJBA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO Nº 8008008-06.2023.8.05.0001 AJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA Nº 0076135-02.2004.8.05.0001 OCORRIDO EM 21/01/2018. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELA AÇÃO CAUTELAR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA EM 2025. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO COM A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. O prazo prescricional para ajuizamento da execução individual de título judicial decorrente de ação coletiva é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 877) e deste Tribunal. 2. No caso concreto, a ação coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001 transitou em julgado em 21/01/2018, de modo que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos se encerraria em 21/01/2023. 3. Todavia, é fato notório que o Sindicato APLB ajuizou, em 23/01/2023, a Ação de Protesto nº 8008008-06.2023.8.05.0001, com o objetivo específico de interromper a prescrição executiva em favor de todos os beneficiários do título judicial coletivo. 4. A Ação Cautelar de Protesto, prevista nos artigos 726 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973 e reconhecida pela doutrina e jurisprudência como meio legítimo de interrupção da prescrição, possui o condão de suspender o prazo prescricional em benefício de toda a categoria representada pelo Sindicato. 5. Uma vez interrompido o prazo prescricional pela ação cautelar de protesto ajuizada pelo Sindicato em janeiro de 2023, a execução individual proposta pela parte apelante em 2025 não está alcançada pela prescrição. 6. A parte exequente, ademais, requereu expressamente na petição inicial o sobrestamento do feito em observância ao IRDR Tema 18 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (nº 8001940-11.2021.8.05.0001), que está por balizar pontos controvertidos nas execuções individuais que versam sobre URV, o que demonstra a prudência e boa-fé processual. 7. O julgamento liminar de improcedência por prescrição, nas circunstâncias do caso concreto, viola o direito da parte exequente em aderir ao IRDR e ter direito aos benefícios da coisa julgada coletiva. 8. Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 9. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8043357-02.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante EUNICE DE ARAUJO CASTRO e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .